Tribunal: STF
Processo: RE 1507689
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC DESDE 9.12.2021. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 7.047 E 7.064. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



     



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná:



    “Trata-se de mandado de segurança impetrado em face de decisão proferida pelo Juízo Federal da 1ª Vara Federal de Paranaguá/PR, nos autos nº 50039995820144047008, que indeferiu o pedido de requisição complementar de diferenças decorrentes da não utilização da SELIC para atualização monetária no período de 01/04/2022 a 01/06/2023. Sustenta, em síntese, que a decisão proferida pela autoridade coatora não pode prevalecer, tendo em vista que a EC nº 113/2021 unificou critérios de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. 



    Requer a aplicação da SELIC como índice de atualização monetária para o período de 01/04/2022 a 01/06/2023, entre a expedição do precatório e o respectivo pagamento. Pede a concessão da segurança, com a reforma da decisão impetrada, para que seja deferida a execução da diferença remanescente entre o valor recebido pelo impetrante e o valor que receberia com a aplicação da SELIC.



    (...) A controvérsia apresentada decorre da previsão de aplicação da SELIC nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, a partir da Emenda Constitucional nº 113/2021, em seu art. 3º: Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 



    Para deslinde da questão, cumpre referir que a forma de pagamento de dívidas judiciais das entidades de direito público está disciplinada no art. 100 da Constituição Federal, que prevê, após a expedição do precatório, tão somente a atualização monetária dos valores requisitados, no seu § 5º: § 5º É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. 



    Trata-se do período de graça constitucional, no qual não incidem juros de mora, conforme jurisprudência consolidada na Súmula Vinculante nº 17 do Supremo Tribunal Federal, entendimento reiterado no Tema 1037: Súmula Vinculante nº 17: Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição [redação originária], não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Tema 1.037: O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’. Com efeito, no período constitucional de pagamento, como não caracterizada a mora, não incidem juros moratórios e, portanto, é o caso de aplicação, tão somente, da correção monetária. 



    A SELIC é um índice composto que engloba correção monetária e juros moratórios, incidindo ‘para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora’, sua aplicação durante o prazo constitucional de pagamento dos precatórios vai de encontro ao entendimento já pacificado, acima citado, que afasta a incidência de juros de mora no período de graça constitucionalmente previsto, quando não há mora da Fazenda Pública. Nesse contexto, está correta a determinação para que, durante o prazo constitucional de pagamento, a dívida seja apenas atualizada monetariamente pelo IPCA-E.



    (...) Logo, ausente ilegalidade e abuso de poder a fundamentar o presente writ, nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009, a denegação da segurança é medida que se impõe. Sem honorários. Ante o exposto, voto por DENEGAR A SEGURANÇA” (e-doc. 12, grifos nossos).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. II do art. 5º, os arts. 6º e 194 e o § 4º do art. 201 da Constituição da República, e o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021. 



    Assevera que “a atualização monetária foi realizada em desacordo com a legislação, uma vez que era devida a aplicação da SELIC a partir de 12/2021, tal como previsto na EC 113/2021 em seu art. 3º, o que não foi feito no momento do pagamento do precatório” (fl. 8, e-doc. 14).



    Afirma que “o caso dos autos trata de cumprimento de sentença com a execução de título executivo judicial, no qual o INSS foi condenado a pagar parcelas vencidas desde a DIB fixada na decisão transitada em julgado. Após cálculo de liquidação, foi expedido precatório para pagamento. O precatório foi depositado e, em seguida, a parte exequente requereu o pagamento de diferença na correção monetária, pois, em que pese tenha sido aplicada a correção monetária dos valores no chamado ‘período de graça’, não houve a aplicação da SELIC a partir de 12/2021, como expressamente determinado pela EC 113/2021 em seu artigo 3º” (fl. 9, e-doc. 14).



    Anota que, “erroneamente, a decisão do Areópago de origem entendeu que a parte pleiteia a incidência de juros de mora no período de graça e não a correção monetária pela SELIC, aplicando erroneamente, como alhures destacado, os temas 96 e 1.037 do STF. Além a aplicação equivocada dos citados temas, a negativa de observância da SELIC como correção monetária a partir de 12/2021 violou de forma direta e frontal a previsão do art. 3º da EC 113/2021, incorrendo em flagrante inconstitucionalidade” (fl. 9, e-doc. 14).



    Pede o provimento do recurso extraordinário. 



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente. 



    4. O Tribunal de origem não observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública, incide “a taxa SELIC a partir de 9 de dezembro de 2021, por força da Emenda Constitucional 113/2021” (ARE n. 1.382.159-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.11.2022).



    No julgamento da Ação Cível Originária n. 1.527, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, assinalou que, “no período posterior à Emenda Constitucional 113/2021 (DOU 9.12.2021), incidirá unicamente a taxa Selic, a título de juros, até a data da publicação da ata de julgamento, por força do art. 3º da citada emenda”, e concluiu que “incidirá tão somente a Selic, com incidência de juros de mora e correção monetária conjunta, tendo em vista a impossibilidade de segregação destes daquela taxa” (DJe 23.11.2022).



    Na mesma linha, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE n. 1.437.482-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2023).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICES PARA CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC DESDE 9.12.2021. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 7.047 E 7.064. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (RE n. 1.474.364, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 2.4.2024).



    Em controvérsia análoga à trazida neste processo, confiram-se as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.447.834/RJ, de minha relatoria, DJe 26.9.2023; e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.453.086/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 6.10.2023.



    5. No art. 3º da Emenda Constitucional n. 113, de 8.12.2021, determina-se que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 



    Tem-se, nessa emenda constitucional, a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária e de juros moratórios das condenações da Fazenda Pública. 



    Em recente julgamento, este Supremo Tribunal considerou válidas as disposições do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, assentando que “a taxa SELIC, desde 1995, é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte nas relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199 do Superior Tribunal de Justiça” (ADI n. 7.064, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.12.2023).



    No julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 7.047 e 7.064, o Ministro Luiz Fux, Relator, confirmou a constitucionalidade do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, com a seguinte fundamentação:



    “Desse modo, a unificação realizada pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/21 não se mostra objeto de contenda na petição inicial das ações diretas em julgamento. O ponto questionado diz apenas com o índice utilizado para a padronização da atualização monetária dos valores devidos. 



    Nas palavras das entidades requerentes, a taxa SELIC não representaria a perda de valor da moeda, e, portanto, não poderia ser utilizada no desiderato em que aplicada. Invocam, nesse sentido, o precedente formado nas multicitadas ADIs 4425 e 4357, em que o STF entendeu que o índice que corrige a caderneta de poupança não poderia ser utilizado neste mesmo mister, visto que não se presta à correção do valor da moeda no tempo. 



    Cumpre esclarecer que Taxa Referencial e taxa SELIC, índices questionados pelo mesmo fundamento, não são idênticos; sequer assemelhados. Conforme já decidiu este Supremo Tribunal Federal, a utilização da taxa SELIC para a correção de débitos judiciais na Justiça do Trabalho em substituição à Taxa Referencial é plenamente legítima (...).



    Consectariamente, o precedente formado nas ADIs 4425 e 4357, que julgou inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial para a atualização dos valores dos precatórios, não ostenta plena aderência ao caso presente, em que o índice em debate é a taxa SELIC. 



    As alegações postas pelas entidades requerentes dirigem-se ao fato de que a taxa SELIC não representaria índice inflacionário e a fixação de seu percentual estaria sob a potestade da própria Administração Pública, no que não seria um índice servível ao objetivo preconizado na emenda constitucional questionada. 



    Não parece haja mácula na utilização da taxa SELIC na hipótese em exame. 



    Inicialmente deve-se repisar que desde 1995 a taxa SELIC é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte na relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199, de minha relatoria, ainda quando judicava junto ao Superior Tribunal de Justiça. 



    Noutro tanto, tenho que a alegada dissonância entre os índices de inflação e o valor percentual da taxa SELIC não corresponde exatamente à realidade. Inobstante a SELIC seja efetivamente fixada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, fato é que suas bases estão diretamente relacionadas aos pilares econômicos do país. Acrescente-se que a partir da Lei Complementar 179/2021, a autonomia técnica do Banco Central do Brasil é um fator que afasta o argumento de que o índice seria estabelecido de maneira totalmente potestativa pela Fazenda. A lei impõe como objetivo fundamental à autoridade monetária assegurar a estabilidade de preços (art. 1º da LC 179/21). Dessarte, há elementos outros que não a mera vontade política para a fixação dos patamares da SELIC. 



    Ademais, a correlação entre a taxa de juros da economia e a inflação é extremamente próxima. Basta ver que um dos indicadores para que o índice se mova para mais ou para menos é justamente a projeção da inflação para os períodos subsequentes. Não há desproporcionalidade entre uma grandeza e outra como argumentam as entidades autoras, mas sim, relação direta e imediata.



      Finalmente, as alegações de que o valor pago a título de SELIC prejudicam o cidadão nem sempre correspondem à realidade. No exercício de 2023, vg, a remuneração dos investimentos pela SELIC mostrou-se bem mais vantajosa do que caso o índice utilizado fosse o IPCA. Segundo dados do IBGE, no ano de 2023, até o mês de agosto, o IPCA acumula alta de 3,23% e, nos últimos 12 meses, de 4,61%. Já a SELIC, desde junho de 2022 ao início de agosto de 2023, a taxa esteve em 13,75% ao ano, permanecendo neste patamar até o dia 02 de setembro de 2023, quando foi definida em 13,25%. À evidência, as condições macroeconômicas é que definirão a vantajosidade ou não do índice, como sói acontecer nesta matéria. 



    Dessa forma, considerando os elementos de praticabilidade que justificam a unificação dos índices de atualização dos precatórios, bem como o fato de a taxa SELIC representar um indicador possível para a atualização de débitos judiciais, conforme já reconheceu esta Corte, são improcedentes as alegações tecidas em face do disposto no art. 3º da EC 113/21” (DJe 19.12.2023).



    6. Quanto à aplicação imediata do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, para se adotar, desde 9.12.2021, a Taxa Selic como índice único para os juros moratórios e a correção monetária incidentes sobre as condenações judicias não tributárias da Fazenda Pública, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, determinar a incidência da Taxa Selic desde 9.12.2021, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora